Tribunal: TJES
Processo: 5000546-46.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-46.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ MAYER e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E O EVENTO DANOSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANESTES ao ressarcimento do prejuízo material suportado em razão de fraude eletrônica, no valor de R$ 1.486,70, julgando improcedentes os pedidos formulados em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A., bem como rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Já consignado na jurisprudência do C. STJ que a legitimidade
ad causam
é aferida a partir da narrativa trazida na exordial, e o lastro mínimo probatório acostado aos autos, e sendo assim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, fundada na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, não há que se afastar a legitimidade da có-ré ora recorrida para a causa, impondo o afastamento da preliminar suscitada..

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. Conforme se extrai da narrativa inicial, os danos suportados pelos autores decorreram de fraude praticada por terceiros mediante contato telefônico e induzimento à realização de transferência bancária via PIX.

Todavia, inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que os números telefônicos utilizados pelos fraudadores pertençam ou tenham pertencido à base da operadora demandada, tampouco que eventual falha na prestação do serviço de telecomunicação tenha contribuído causalmente para a concretização do golpe.

A mera circunstância de o ilícito ter sido praticado por meio de contato telefônico não é suficiente para atrair a responsabilidade da concessionária de telefonia, sob pena de se impor indevida responsabilidade objetiva universal por toda fraude praticada mediante uso de linha telefônica.

Ausente pertinência subjetiva entre a conduta imputada e a relação jurídica material deduzida em juízo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da TELEFÔNICA BRASIL S.A., razão pela qual deve ser mantida a sentença também por tal fundamento, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Superada tal questão, no mérito recursal, igualmente não assiste razão ao BANESTES. Restou incontroverso nos autos que os autores foram vítimas de fraude eletrônica perpetrada por terceiros que, munidos de dados pessoais e informações bancárias sensíveis, induziram-nos à realização de transferência via PIX, mediante simulação de contato oficial da instituição financeira.

Trata-se de típica hipótese de fortuito interno, inserida no risco inerente à atividade bancária, especialmente diante da crescente sofisticação dos mecanismos de fraude eletrônica vinculados ao ambiente de segurança bancária. Nos termos da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Compete à instituição financeira disponibilizar mecanismos eficazes de segurança aptos a prevenir, detectar e mitigar operações atípicas ou potencialmente fraudulentas, sobretudo quando incompatíveis com o padrão de movimentação do consumidor.

No caso concreto, o golpe somente se perfectibilizou mediante utilização de dados bancários e contexto operacional que conferiram aparência de legitimidade à fraude, circunstância que evidencia deficiência no dever de segurança inerente à atividade bancária. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera.

A mera realização da transferência pela própria parte autora, quando induzida em erro por sofisticado mecanismo fraudulento apto a simular legítimo atendimento bancário, não rompe automaticamente o nexo causal, sobretudo quando ausente demonstração de conduta manifestamente temerária ou absolutamente dissociada de cautela mínima.

Assim, correta a sentença ao condenar o BANESTES ao ressarcimento do prejuízo material suportado pelos autores.

Não havendo recurso dos autores quanto à improcedência do dano moral, não há insurgência recursal sobre o ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)